Tribunal: TJMT
Processo: 0001175-46.2011.8.11.0039
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001175-46.2011.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSELINE DE JESUS - CPF: 906.484.041-53 (APELANTE), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), WAGNER PERUCHI DE MATOS - CPF: 695.551.841-00 (ADVOGADO), BCS SEGUROS S/A - FALIDO - CNPJ: 48.076.897/0001-63 (APELADO), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), BCS SEGUROS S/A - FALIDO - CNPJ: 48.076.897/0001-63 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES –LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO DETERMINADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA – INVIABILIDADE – FASE ADSTRITA À LIQUIDAÇÃO DO VALOR – QUESTÃO INCIDENTAL AO PROCESSO – NULIDADE DO
DECISUM
RECONHECIDA DE OFÍCIO –
MÉRITO – TEORIA DA CAUSA MADURA
– ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 6.197/74 – PAGAMENTO DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO NO LAUDO MÉDICO – UTILIZAÇÃO DA TABELA CIRCULAR N. 29/91 DA SUSEP – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO SALÁRIO MÍNIMO EM VIGOR NA ÉPOCA DOS FATOS E AO GRAU DE INVALIDEZ
–
RECURSO PROVIDO
.

A Liquidação de Sentença deve observar estritamente a coisa julgada, sendo vedado ao magistrado reapreciar a questão de mérito já resolvida na fase de conhecimento, proferindo nova sentença, a qual deve ser declarada nula.

Quando o processo está em condições de julgamento imediato, aplica-se a teoria da causa madura (art. 1.013, I e §4º, do CPC).

A comprovação da invalidez permanente é condição essencial ao recebimento da indenização (art. 3º da Lei n. 6.194/74).

Para acidentes ocorridos antes de 16-12-2008, quando entrou em vigor a Medida Provisória 451/08, o valor é fixado com base na Tabela da SUSEP, anexa à Circular n. 29/91 (Resp. 1.303.038-RS).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em
Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores julgada improcedente, com a condenação da autora ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em 10%,
porém suspensa a exigibilidade da obrigação com amparo no art. 98, §3º, do CPC.

A apelante aduz que,
“após exaustivo 12 anos de tramitação processual, Excelência, necessário é a interposição deste recurso de APELAÇÃO, PELA 03 VEZ, na forma do DA LEI, a fim de eliminar a contradição e esclarecer erros existentes na prestação jurisdicional DEFEITUOSA E OMISSA DA VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS, vez que a sentença prolatada no evento PEA lançado no dia 25 de maio de 2020 deve ser reformada tendo em vista que foi induzida a erro TANTO PELO TENDENCIOSO PERITO NOMEADO QUANTO PELA PETIÇÃO DA PARTE RÉ ré, a qual pele julgamento pelo art. 485 do CPC, quando o processo se TRATA DE LIQUIDAÇÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTNÇA, a parte dispositiva”
.

Sustenta que
“tal sentença de mérito não pode ser prolatada, vez que o mérito já foi julgado nestes autos, nobre magistrado, trata-se este processo de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA do acórdão lavrado às fls. fls. 129 a 135 destes autos (ORA DIGITALIZDOS, e que depende da perícia médica para SOMENTE PARA quantificar o valor da indenização da autora, que praticamente está em uma cadeira de rodas, fato este totalmente desprezado por este juízo, que foi levado a erro pelo parcial e tendencioso perito”
.

Argui ainda que
“a quatro anos espera a solução clara de seu problema, visto que está inválida, não consegue trabalhar, recebe apenas auxílio doença, e pretende receber a indenização que faz jus, e de réu já condenado judicialmente”.

Afirma que não se trata de Ação cognitiva e sim de procedimento de liquidação de sentença. Pede sua anulação.

Contrarrazões no ID. 177389685.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora busca o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em razão de acidente de trânsito que aconteceu em 21-10-2006, conforme documentos anexados à lide.

A perícia médica foi designada para 9-2-2012 (fls. 244 e 245), e concluiu pela
“incapacidade parcial definitiva para as atividades laborais. Periciada portada de Hérnia na coluna lombar”
(
sic
fls. 251 a 255), bem como que
a lesão teve origem em acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre, no entanto não a quantificou.

Nas fls. 257 a 261, a ré alega prescrição e pleiteia a extinção do processo com resolução do mérito. Alternativamente requer a intimação do perito para complementar o laudo.

Às fls. 264 a apelante informa que a invalidez foi de 100% e que, portanto, faz jus ao seguro integral.

O processo foi extinto e
m 1º-11-2012
sob o fundamento de prescrição (fls. 265 a 270), afastada, porém, por este Tribunal de Justiça (fls. 319 a 324), que julgou parcialmente procedente a Ação e mandou apurar a quantia proporcional ao grau de invalidez em liquidação por arbitramento, com incidência de correção monetária a partir da data do acidente e juros de mora desde a citação, além de atribuir à ré o ônus de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios de 15% sobre a condenação. Na fl. 325 foi certificado que em 4-9-2013 expirou o prazo para recorrer.

Em 9-10-2013, os autos retornaram à primeira instância para quantificação da lesão, e novamente foram extintos, dessa vez com
amparo no art. 485, III, do CPC (abandono da causa).

A autora ingressou com Recurso, provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da lide, devendo ser designada nova perícia médica (fls. 423 a 430). O acórdão transitou em julgado em 18-12-2017 (Certidão de fl. 432), e a remessa para a primeira instância ocorreu em 11-1-2018.

A nova perícia, em 11-10-2018 (fls. 446 a 450), atestou
“invalidez global permanente considerada como intensa, 75%, do segmento lombar da coluna vertebral (25%)”
, porém concluiu que
“a análise dos autos e exames clínicos realizados não permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado”
.

A autora argui nas fls. 454 a 456 que o único trabalho do perito era “
apontar o grau da deficiência da paciente/autora, e não análise de nexo causal entre acidente e as lesões existentes, inclusive este nem é o trabalho do mesmo”
.

Às fls. 461 a 462, a ré pugna pela improcedência da demanda por ausência de nexo causal entre a lesão e os fatos narrados na inicial.

O juízo
a quo
julgou improcedente o feito nos termos do art. 487, I, do CPC, por entender que não estão presentes os requisitos exigidos para a obtenção do direito reclamado.

Todavia, a Ação já foi resolvida pelo acórdão de fls. 319 a 324, transitado em julgado, que mandou proceder à liquidação da indenização por arbitramento. Por consequência, era vedado nessa fase proferir nova sentença que aprecia mais uma vez questão atingida pela coisa julgada.

Competia ao juízo de origem apenas definir a liquidação após a realização da perícia. Assim, a sentença prolatada na Ação de Cobrança deve ser considerada inexistente.

Com isso, declaro a nulidade do
decisum
de fls. 464 a 467, para que seja solucionada tão somente a fase de liquidação, como estabelece o art. 510 do CPC.

Por força da teoria da causa madura (art. 1.013, I e §4º, do CPC), uma vez que a demanda está pronta para julgamento, passo à apreciação da matéria.

No caso concreto, a reparação se submete à Lei 6.194/74, regra adotada no momento do acidente (21-10-2006), de até 40 salários mínimos, devendo ser ponderada a gravidade da lesão conforme a tabela da SUSEP.

A Lei n. 6.194/1974, que trata da matéria, dispõe o seguinte no art. 5º:

"Art. 5º
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente
, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado".

Desse modo, a simples prova do evento danoso já configura o nexo causal, e a autora trouxe aos autos o Boletim de Ocorrência e prontuários médicos relacionados ao acidente.

Além disso, a primeira perícia feita em juízo ratificou esses dados, a invalidez e a lesão. Posto isso, é evidente o vínculo de causalidade.

Necessário, então, calcular a extensão do dano, ou seja, o grau de invalidez.

A Súmula 474 do STJ enuncia que “
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
”.

Assim, o cálculo tem de ser baseado na Tabela da SUSEP aliada à perícia médica.

O exame médico realizado em juízo apontou
“Invalidez global permanente considerada corno intensa, 75%, do segmento lombar da coluna vertebral (25%)”
(fls. 446 a 450).

Para
“Imobilidade do segmento tóraco-lombo-sacro da coluna vertebral”
a quantificação é de 25% de 40 salários mínimos, o que corresponde a 10 salários mínimos; contudo, a autora faz jus a 75% desse montante, em consonância com a graduação contida no laudo, ou seja, a
7,5 salários mínimos
.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INSURGÊNCIA CONTRA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO - ACIDENTE ANTERIOIR À EDIÇÃO DA MP 451/08 - APLICABILIDADE DA TABELA DA SUSEP - CIRCULAR Nº 29/91 - ENTENDIMENTO DO STJ (RESP 1.303.038-RS) - FATO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 6.194/74 - LIMITE LEGAL DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - DUAS LESÕES - AVERIGUAÇÃO DE FORMA INDIVIDUAL – VALOR DA REPARAÇÃO REDUZIDO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Para acidentes ocorridos antes de 16/12/2008, quando entrou em vigor a Medida Provisória 451/08, o seguro DPVAT é fixado com base na Tabela da SUSEP, anexa à Circular nº 29/91 (Resp. 1.303.038-RS).

O valor deve ser estipulado com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela.

Havendo mais de uma sequela, o autor faz jus à indenização no tocante a ambas, ressalvada a necessidade de verificação individual do grau de repercussão”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 0024274-10.2009.8.11.0041, julgamento em 4-3-2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 6.197/74 – INDENIZAÇÃO EM ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO NO LAUDO MÉDICO - UTILIZAÇÃO DA TABELA CIRCULAR N. 29/91 DA SUSEP - QUANTUM QUE DEVE SER FIXADO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO EM VIGOR NA ÉPOCA DOS FATOS – PAGAMENTO QUE DEVE ESTAR EM CONSONÂNCIA COM O GRAU DE INVALIDEZ APRESENTADO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

A indenização do seguro DPVAT deve ser fixada com observância ao grau de invalidez, e nos acidentes ocorridos na vigência da Lei nº 6.194/74 será paga com base no salário mínimo em vigor na época dos fatos (STJ - AgRg no AREsp 221.040/SP, DJe 05/09/2013)”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1010145-57.2019.8.11.0000, julgamento em 24-7-2019).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para fixar o seguro DPVAT em 7,5 salários mínimos, tendo como referência o que estava em vigor no dia do acidente, com incidência de correção monetária
pelo INPC
a partir da data do evento danoso e juros de mora de 1% desde a citação. Mantenho os ônus sucumbenciais em 15% sobre o valor da condenação, como definido no acórdão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023